Tribunal: TJDFT
Processo: 0747463-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL INTERMEDIADO POR IMOBILIÁRIA (RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO): NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA (PAGAMENTO DOS ALUGUERES) ATÉ A RESOLUÇÃO CONTRATUAL FORMALIZADA COM O DISTRATO E RESPECTIVA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o, 14 e 17). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1134610, DJE: 8/11/2018; 4a Turma Cível, acórdão 1025382, DJE: 29/6/2017; 1a Turma Recursal, acórdão 1139819, DJE: 7/12/2018; 2a Turma Recursal, acórdão 921758, DJE: 21/3/2016.
II. Incontroverso o vínculo jurídico negocial então firmado entre as partes (contrato de locação, no qual a recorrida figura na qualidade de administradora do imóvel – ID. 25041435).
III. É certo que o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por sua culpa (CC, art. 667).
IV. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida/requerida (inexistência de falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
VI. No caso concreto, verifica-se que, apesar de os boletos referentes aos aluguéis, a partir de março de 2020, terem sido emitidos em nome do “Sr. Wilson” (terceiro estranho à lide), a requerente (locatária) não comprovou que teria se desobrigado dos aluguéis do imóvel ao término da vigência contratual, em 20.02.2020 (ID. 25041435, pág.2), tampouco que o Sr. Wilson (“novo locatário”) teria assumido a aludida obrigação, na medida em que o contrato colacionado, atinente à suposta locação, não estaria assinado (ID. 25041436).
VII. Acresce que as conversas realizadas com a imobiliária, via “WhatsApp”, colacionadas pela própria requerente, evidenciam que os “novos locatários” não estariam dispostos a assinarem o contrato de locação (ID. 25041448, pág. 4/9), circunstância que teria se mantido até julho de 2020, oportunidade em que a imobiliária teria entrado em contato com a requerente para regularização contratual (ID. 25041450), o que só foi ultimado em agosto de 2020, com a formalização da resolução contratual por meio do distrato (ID. 25041438) e com a respectiva entrega das chaves para vistoria de saída (ID. 25041454).
VIII. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios (CPC, art. 373, I), não desponta falha na prestação do serviço por parte da recorrida/imobiliária, uma vez que a recorrente, ainda que tivesse desocupado o imóvel ao término contrato, não o fez formalmente, de sorte a assumir as obrigações inadimplidas até então perante a imobiliária.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus (e outros) fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).